Tribunal: TJMT
Processo: 1033601-88.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033601-88.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALDAIR PEREIRA DE MORAES - CPF: 696.311.901-53 (RECORRENTE), PATRICIA ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 034.126.491-12 (ADVOGADO), TOO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (RECORRIDO), ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 386.685.648-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0016-08 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1033601-88.2023.8.11.0002.

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Recorrente: ALDAIR PEREIRA DE MORAES.

Recorridos: PAN SEGUROS S.A. e BANCO PAN S.A.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. CONTRATO LIMITADO A MORTE ACIDENTAL. OCORRÊNCIA DE MORTE NATURAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária e compensação por danos morais. A recorrente alega que sua genitora, segurada de contrato de seguro coletivo, faleceu em razão de "choque hipovolêmico" e que o evento deveria ser coberto pela apólice contratada. A seguradora negou a cobertura, pois o contrato previa indenização apenas em caso de morte acidental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar se o evento morte natural, decorrente de "choque hipovolêmico", está coberto pelo contrato de seguro, que prevê cobertura apenas para morte acidental; e

(ii) avaliar se a negativa de cobertura configura ato ilícito capaz de ensejar a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de adesão pactuado entre as partes prevê expressamente a cobertura apenas para casos de morte acidental. A morte acidental, para fins securitários, caracteriza-se como decorrente de evento súbito, externo, involuntário e violento, o que não se aplica à morte natural da genitora da recorrente, que decorreu de "choque hipovolêmico", associado a causas internas.

A definição de morte acidental e morte natural está consolidada pela jurisprudência, que distingue a primeira como derivada de fatores externos e a segunda como resultado de causas internas, como doenças ou processos naturais, conforme entendimento do STJ (REsp nº 1673368/MG).

A negativa de cobertura pela seguradora está amparada nos limites contratuais e configura exercício regular de direito, não havendo ato ilícito ou abuso de direito que justifique a indenização por danos morais.

A jurisprudência das Turmas Recursais e do STJ é uníssona ao afirmar que o contrato de seguro deve ser interpretado dentro dos limites da apólice contratada, não se podendo impor à seguradora a cobertura de riscos não previstos.

Assim, não se verifica irregularidade na conduta da seguradora, nem qualquer violação aos direitos da personalidade da recorrente que justifique a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:

A cobertura securitária está limitada aos riscos previstos no contrato, sendo indevida a indenização por morte natural quando o contrato prevê cobertura apenas para morte acidental.

A negativa de cobertura devidamente fundamentada nos limites contratuais constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito ou abuso passível de reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; CPC, art. 373, I e art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1673368/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22.08.2017; TJMT, N.U. 1000490-22.2019.8.11.0013, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Turma Recursal Única, julgado em 06.11.2020, DJE 12.11.2020; TJMT, N.U. 1008602-79.2020.8.11.0001, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, julgado em 22.06.2021, DJE 22.06.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação, na qual o requerente alega que sua genitora, em vida, firmou com a recorrida contrato de seguro
para, em caso de morte, garantir a quitação do saldo devedor do contrato de financiamento seria até o valor máximo de até R$20.000,00 (vinte mil reais)
.

Afirma que, após a morte da sua genitora, acionou o seguro para cobertura da apólice, mas houve negativa no pagamento, pois o contrato prevê cobertura apenas morte classificada como “morte acidental”, não abrangendo o falecimento classificado como “morte natural”.

Pois bem. Da acurada análise dos autos, verifico que a pretensão recursal não comporta acolhimento, pois, cabia ao recorrente o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, porém, não o fez.

In casu
, verifico que no Contrato de Adesão pactuado entre as partes prevê a cobertura de
seguro de vida por morte acidental,
na qual não se enquadra a situação da genitora da recorrente (Choque Hipovolêmico).

Nos dizeres do eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva:

Para fins securitários, a morte acidental evidencia-se quando o falecimento da pessoa decorre de acidente pessoal, sendo este definido como um evento súbito, exclusivo e diretamente externo, involuntário e violento.
Já a morte natural configura-se por exclusão, ou seja, por qualquer outra causa, como as doenças em geral, que são de natureza interna, feitas exceções às infecções, aos estados septicêmicos e às embolias resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto, os quais serão também considerados, nessas situações, morte acidental
(Resolução CNSP n. 117/2004) (STJ,
REsp n. 1673368/MG
, DJe 22-8-2017, sem destaque no original).

Em que pese o recorrente tente demonstrar que a causa da morte se enquadra no conceito de “morte acidental”, ela não merece prosperar, haja vista que a morte acidental deve, necessariamente, envolver um acidente. Enquanto a morte natural envolve, de modo geral, as doenças e a velhice.

Logo, os recorridos não estão obrigados
a pagar o que está fora da cobertura
do seguro.
Tampouco se pode falar em indenização por dano moral, já que não está presente, no caso vertente, qualquer
ato

ilícito
por parte da recorrida.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência:

E M E N T A RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE OCASIONOU LESÕES AO AUTOR. NEGATIVA DE COBERTURA DO REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. SEM PREVISÃO NA APÓLICE. ABRANGÊNCIA APENAS PARA MORTE ACIDENTAL E INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. DANOS MATEIRAIS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais onde o Reclamante informa que possui contrato de seguro de vida junto à Recorrente desde o ano de 2009, onde são debitados mensalmente em sua conta o valor de R$ 218,07 (duzentos e dezoito reais) referentes as parcelas do seguro. Aduz que após sofrer acidente automobilístico precisou ser submetido a procedimento cirúrgico, entretanto após acionar a seguradora para cobertura das despesas médicas e hospitalares teve o benefício negado. Assim, pugna pelo ressarcimento referente aos gastos com o procedimento cirúrgico e demais despesas médicas no valor total de R$ 13.789,68 (treze mil setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos), além de compensação por danos morais em razão da negativa indevida. 2. Não houve negativa de cobertura do seguro, haja vista que o demandante pretende ser indenizado por evento que não está abrangido pelo seguro aderido, tendo em vista que o referido seguro confere cobertura apenas para o caso de morte acidental ou invalidez decorrente de acidente, o que não ocorreu no caso em exame. 3. Assim sendo, é certo que o contrato de seguro possui limite de cobertura do risco segurado, de forma que o bem jurídico a ser protegido estará resguardado dentro dos exatos contornos pactuados pelas partes. Entendimento contrário descaracterizaria o próprio instituto do seguro, que visa a garantir a reparação civil, nos limites do contrato. 4.
Não se vislumbra nos autos qualquer negativa de cobertura por parte da Reclamada, ora Recorrente, não existindo qualquer ato ilícito praticado por ela, sendo assim, não pode ser condenada pelos supostos danos morais causados ao autor, mormente pelo fato de que o autor estava ciente das condições gerais e especiais do seguro constantes a apólice, a qual decidiu vincular-se
. 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MT 10004902220198110013 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/11/2020) (destaquei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BENEFICIÁRIO ACOBERTADO POR MORTE ACIDENTAL. OCORRÊNCIA DE MORTE NATURAL. RISCO NÃO ASSUMIDO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência para: a) condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 30.210,99 (trinta mil, duzentos e dez reais e noventa e nove centavos) a título de danos materiais; e b)
condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. 2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes. 3. Se o seguro contratado não prevê cobertura por morte natural, o pagamento da indenização securitária se mostra indevido, pois a Seguradora age no exercício regular de um direito ao negar o pagamento da indenização securitária, quando o óbito se dá em situação diversa daquela contratada e acobertada pelo seguro de vida.
4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MT 10086027920208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 22/06/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/06/2021). (destaquei)

Destarte, deve ser mantida a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para o fim de manter na integra a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025